Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-43.2024.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000642-43.2024.8.05.0012 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELIA MARIA CARVALHO SILVA Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXONERAÇÃO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE VÍNCULOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, professora efetiva, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular o ato de sua exoneração. A penalidade foi aplicada após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que constatou a acumulação ilícita de três vínculos públicos de magistério. A Apelante sustenta a nulidade do PAD por irregularidades na composição da comissão processante e cerceamento de defesa, além de defender a legalidade da acumulação de cargos. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) aferir a existência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; b) verificar a regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar, especialmente quanto à composição da comissão processante; c) examinar a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e d) analisar o mérito do ato administrativo, notadamente a configuração da acumulação tríplice e ilícita de cargos públicos e a sua vedação constitucional. III. Razões de decidir Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. A decisão recorrida enfrentou de maneira clara e motivada todos os pontos essenciais da controvérsia, analisando tanto os aspectos processuais quanto o mérito da acumulação de cargos, em conformidade com o disposto no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. A alegação de irregularidade na comissão processante não se sustenta. O Município Apelado comprovou, por meio de fichas funcionais, que todos os membros da comissão são servidores públicos efetivos e estáveis, atendendo ao requisito do art. 149 da Lei nº 8.112/90, aplicável por analogia. O exercício de função de confiança ou cargo em comissão por servidor efetivo não descaracteriza seu vínculo originário nem compromete a validade da comissão. 5. Inexistência de cerceamento de defesa. O conjunto probatório demonstra que à Apelante foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do procedimento administrativo, tendo sido devidamente notificada, apresentado defesa por meio de advogado constituído e intimada dos atos subsequentes. 6. A exoneração da Apelante não decorreu da acumulação de um cargo de professora com o mandato de vereadora, mas sim da flagrante e inconstitucional acumulação de três vínculos públicos remunerados de magistério: dois no Município de Novo Triunfo e um no Município de Jeremoabo. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, 'a', permite, excepcionalmente, a acumulação de, no máximo, dois cargos de professor, sendo a tríplice acumulação absolutamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 921 de Repercussão Geral (ARE 848.993/MG). 7. O término do mandato de vereadora em 31/12/2024 é fato irrelevante para a solução da controvérsia, pois a ilicitude que motivou a exoneração – a tríplice acumulação de cargos de professora – permaneceu inalterada. 8. O ato de exoneração configurou exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração Pública, que, ao constatar a situação de flagrante inconstitucionalidade e a inércia da servidora em regularizar sua situação após oportunidade concedida, agiu em estrita observância aos princípios da legalidade e da moralidade. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança. Tese de julgamento: "1. A composição de comissão de processo administrativo disciplinar por servidores públicos efetivos e estáveis, ainda que exerçam função de confiança ou cargo em comissão, não acarreta nulidade procedimental. 2. É vedada a acumulação remunerada de três cargos públicos de professor, por violação direta à exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea 'a', da Constituição Federal, que se limita estritamente a dois vínculos de magistério, o que legitima o ato de exoneração praticado pela Administração Pública no exercício do seu poder-dever de autotutela." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000642-43.2024.805.0012, em que é apelante CELIA MARIA CARVALHO SILVA e apelado MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça